Tribunal: TJSP
Processo: 1021276-38.2021.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Autora menor de idade portador de "Transtorno do Espectro Autista" (TEA) – Prescrição médica de tratamento terapêutico multidisciplinar pelo método ABA – Negativa de cobertura, sob a alegação de não estar rol da ANS – Negativa Abusiva – Inadmissibilidade – Sem discussão sobre a necessidade do

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais – Autora menor de idade portador de "Transtorno do Espectro Autista" (TEA) – Prescrição médica de tratamento terapêutico multidisciplinar pelo método ABA – Negativa de cobertura, sob a alegação de não estar rol da ANS – Negativa Abusiva – Inadmissibilidade – Sem discussão sobre a necessidade do tratamento da menor – Sentença de parcial procedência mantida ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recursos improvidos.